Tribunal: TJDFT
Processo: 0727178-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0727178-44.2019.8.07.0001 RECORRENTE: SOCIETE AIR FRANCE RECORRIDOS: EVILASIO YEHOSHUA ORENSTEIN DE ARAUJO COHEN, O. D. R. C. O. D. A. C., O. S. R. C. O. D. A. C. DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário, fundamentados, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, interpostos contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL, CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VIAGEM INTERNACIONAL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. TRECHOS INTERLIGADOS. REGULAÇÃO NORMATIVA. CONVENÇÃO DE MONTREAL. APLICABILIDADE. AFASTAMENTO DA RELAÇÃO CONVENCIONADA NO PAÍS NO TOCANTE AOS EFEITOS MATERIAIS DERIVADOS DE EVENTUAL INADIMPLEMENTO DA TRANSPORTADORA. TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO AMBIENTE DE REPERCUSSÃO GERAL (RE No 636.331). ALCANCE ADSTRITO AO DANO PATRIMONIAL. DANO MATERIAL ADVINDO DA PRESTAÇÃO. SUJEIÇÃO AOS LIMITES FIRMADOS PELA ORDENAÇÃO SUPRANACIONAL. VIAGEM. ATRASO DE VOO. CANCELAMENTO POSTERIOR. OFERECIMENTO DE ACOMODAÇÃO E ALIMENTAÇÃO ESPECIAL CONTRATADA. COMIDA KOSHER. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. PERNOITE FORÇADO EM CIDADE DE CONEXÃO. VOUCHER. ACOMODAÇÕES INTEIRAMENTE INADEQUADAS. BAGAGEM. EXTRAVIO. DEVOLUÇÃO POSTERIOR COM DANOS. COMPROVAÇÃO. DANO PATRIMONIAL. QUALIFICAÇÃO. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. FRUSTRAÇÕES, DECEPÇÕES E DESGOSTO. COMPENSAÇÃO. PARÂMETROS. QUANTUM. INEXISTÊNCIA DE PARAMENTIZAÇÃO REGULATÓRIA. RAZOABILIDADE. ADEQUAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). SENTENÇA MANTIDA. 1. Concertado contrato de prestação de serviços de transporte aéreo internacional, a companhia aérea fica obrigada a prestar os serviços que lhe foram confiados de forma perfeita, respondendo pelos danos que o passageiro experimenta em decorrência da imperfeição na sua prestação, e, conquanto qualificando-se o avençado como relação de consumo, sujeita-se, na mensuração dos danos materiais, ao regrado pelas Convenções de Varsóvia e de Montreal, consoante tese firmada pela Corte Suprema de Justiça no julgamento do RE 636.331 e ARE 766.618, dada a similitude de hierarquia normativa entre aludidos normativos e o código consumerista brasileiro, e, notadamente, o maior grau de especialização das normas internacionais que dispõem sobre a matéria, ressalvada sua abrangência aos danos de natureza material. 2. Deparando-se os consumidores com o extravio de mala despachada no embarque, sendo devolvido, dias após, com danos no acessório, e, ademais, diante da inviabilidade de usufruir de alimentação especial cujo requerimento fora previamente dirigido à companhia aérea, revelando a imperfeição da prestação dos serviços contratados, assiste-os o direito de exigir da companhia aérea a reparação dos danos materiais que experimentaram ante a caracterização da falha em que incidira a prestadora, o prejuízo material que dela emergira e o nexo de causalidade enlaçando-os à negligência da transportadora aérea, ensejando o aperfeiçoamento dos pressupostos indispensáveis à germinação da responsabilidade civil, consoante igualmente assegurado pela regulamentação internacional (CC, arts. 186 e 927; Convenção de Montreal, arts. 18 e 19). 3. A constatação de que o voo contratado pelos consumidores experimentara atraso, resultando na impossibilidade de embarque em voo subsequente e patenteado que a empresa não prestara a assistência devida, porquanto deixara de fornecer acomodações adequadas e a alimentação especialmente contratada por motivos religiosos, caracterizando falha na prestação dos serviços de transporte aéreo, sujeita-os a sentimentos de decepção, desgosto, contrariedade, desalento e, sobretudo, de humilhação e frustração ante a impossibilidade de obtenção de alimentação adequada, provocando-lhes angústia e sofrimento que maculam seu bem-estar e entusiasmo, fulminando o estado de satisfação e felicidade que vivenciavam, extrapolando os efeitos inerentes ao havido a álea do simples descumprimento das obrigações inerentes ao contrato de transporte, e, afetando os atributos da personalidade dos viajantes, enseja a caracterização do dano moral, legitimando compensação pecuniária atinada com as consequências derivadas do ocorrido. 4. A mensuração da compensação pecuniária a ser deferida ao atingido por ofensas de natureza moral deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos, para o comportamento do ofensor e para as pessoas dos envolvidos no evento, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira das inseridas no ocorrido nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa ao lesado. 5. Desprovido o recurso, a resolução implica a sucumbência do recorrente no grau recursal e determina a majoração dos honorários advocatícios que originalmente lhe foram imputados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11 e 98, § 3o). 6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Majorados os honorários advocatícios originalmente fixados. Unânime. O recorrente alega, no especial, que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 732 do Código Civil, 7o do Código de Defesa do Consumidor e 22 da Convenção de Montreal, ao arbitrar indenização aos recorridos no valor de R$ 546,90 (quinhentos e quarenta e seis reais e noventa centavos) a título de indenização por danos materiais, bem como R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por autor pelos supostos danos morais sofridos, totalizando o absurdo montante de R$ 45.546, 90 (quarenta e cinco mil, quinhentos e quarenta e seis reais e noventa centavos). Sustenta que os conflitos que envolvem extravios em transporte aéreo internacional de passageiros devem ser resolvidos pelas regras estabelecidas pelas convenções internacionais (Convenção de Montreal) sobre a matéria, ratificada pelo Brasil. Acrescenta que a mencionada Convenção traz um parâmetro indenizatório máximo, e não uma tarifa fixa a ser aplicada para cada evento. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados da Corte Suprema. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa ao artigo 178 da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos no apelo especial. Requer que todas as intimações e publicações sejam realizadas em nome do advogado ALFREDO ZUCCA NETO, OAB/SP 154.694. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 732 do Código Civil, 7o do Código de Defesa do Consumidor e 22 da Convenção de Montreal, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXTRAVIO DE BAGAGEM. PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NORMAS E TRATADOS INTERNACIONAIS. CONVENÇÃO DE MONTREAL. LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA TRANSPORTADORA APENAS QUANTO AOS DANOS MATERIAIS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR EM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. O STF, no julgamento do RE no 636.331/RJ, com repercussão geral reconhecida, fixou a seguinte tese jurídica: Nos termos do artigo 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor. 3. Referido entendimento tem aplicação apenas aos pedidos de reparação por danos materiais. 4. As indenizações por danos morais decorrentes de extravio de bagagem e de atraso de voo não estão submetidas à tarifação prevista na Convenção de Montreal, devendo-se observar, nesses casos, a efetiva reparação do consumidor preceituada pelo CDC. 5. Recurso especial não provido. (REsp 1842066/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 15/6/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1849378/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 6/4/2020). Ademais, a turma julgadora assentou: Dessas constatações emerge a evidência de que, restando apurado o desaparecimento temporário da bagagem dos apelados e, outrossim, do dano que lhe fora impingido quando da devolução aos passageiros, restando qualificados a falha em que incidira a apelante, o dano que experimentara e o nexo de causalidade jungindo-o à negligência da companhia de transporte aéreo, que, prestando de forma imperfeita os serviços de transporte internacional a que havia se obrigado e deixando de resguardar a intangibilidade da bagagem que transportava, permitira que a mala dos passageiros se extraviasse e fosse danificada, ressoaram os pressupostos indispensáveis à germinação da obrigação indenizatória (CC, arts. 186, e 927) (ID 18187520). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, a Corte Superior já decidiu reiteradas vezes que “A indenização por danos morais fixada em quantum sintonizado com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade não autoriza sua modificação em sede de recurso especial, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática, cabendo sua revisão apenas em casos de manifesta excessividade ou irrisoriedade do valor arbitrado. Incidência da Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1338638/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 27/11/2019), o que não se evidencia no presente caso. No mesmo sentido, o AgInt no REsp 1678458/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020. Melhor sorte não colhe o apelo extraordinário em relação à suposta afronta ao artigo 178 da Constituição Federal, porquanto o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte (RE 1240371 AgR, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 18/12/2019). No mesmo sentido: Pet 9182 AgR, Relator Min. DIAS TOFFOLI, DJ-e 7/12/2020. No aspecto, confira-se: EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANOS MORAIS. INAPLICABILIDADE DAS CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. TEMA 210. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973: IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO EM PARTE PARA EXCLUIR A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. (RE 1203826 AgR, Relatora CÁRMEN LÚCIA, DJe 26/6/2020). Outrossim, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1211913 AgR, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJe 17/12/2019). No mesmo sentido, ARE 1258458AgR, Rel. Min. DIAS TOFOLI, DJe 16/6/2020. Determino que todas as intimações e publicações sejam realizadas em nome do advogado ALFREDO ZUCCA NETO, OAB/SP 154.694. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023